Tribunal: TJMT
Processo: 1009971-14.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009971-14.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO - CPF: 592.740.501-00 (ADVOGADO), FABRICIA MONASKI DA CUNHA - CPF: 843.378.931-72 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – ANULAÇÃO DE QUESTÃO - DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA E FUNDAMENTADA – DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
FABRÍCIA MONASKI DA CUNHA CONCEIÇÃO

EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Fabrícia Monaski da Cunha Conceição
, em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, a unanimidade julgou improcedente a ação rescisória, interposto pela Requerente ora, Embargante.

Em suas razões recursais
, a embargante, alega a ocorrência de omissão/contradição existente na decisão embargada, por entender que no tocante a anulação da questão, a mesma já se encontra com a pontuação de 99 (noventa e nove) pontos, e que, se somados os pontos referente a questão de nº 51, alcançaria o direito de ter a sua prova subjetiva corrigida.

Reforça a necessidade da anulação da questão de nº 51 do caderno de prova aplicada à requerente ora embargante e, de atribuir a pontuação equivalente à anulação, por entender que a mesma se encontra em desacordo com o conteúdo programático do edital, afirmando, ainda, a inexistência de preterição da Requerente com relação a outros candidatos, em razão do encerramento do concurso.

Diante disso, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, sanando a omissão/contradição apontada, aplicando efeitos infringentes, a fim de reformar o v. acórdão embargado, julgando procedente a ação rescisória.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do
ID. 153388170, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Fabrícia Monaski da Cunha Conceição
, em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, a unanimidade julgou improcedente a ação rescisória, interposto pela Requerente ora Embargante, restando assim ementad
o:

AÇÃO RESCISÓRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO - ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA, ERRO DE
FATO E PROVA NOVA
–
ART.
966, INCISOS
V, VII e VIII
, DO CPC – AUSÊNCIA
DE
CONFIGURAÇÃO – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL
–
IMPOSSIBILIDADE –

ACÓRDÃO MANTIDO – RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.

1 –
De acordo com o art. 313, II, e §5º, do CPC/2015, suspende-se o processo pela convenção das partes, retomando o processo o seu curso com a determinação do juiz.

2 -
O efeito material da revelia é inaplicável aos entes públicos, porquanto, sendo indisponível o direito tutelado, não se pode admitir que a ausência de defesa gere presunção de que os fatos alegados pelo Autor são verdadeiros, isentando-o de produzir provas a este respeito, nos termos do art. 345, II, do CPC/2015.

3 - A anulação, por via judicial, de questões de prova objetiva de concurso público, com vistas à habilitação para participação a fase posterior do certame, pressupõe a demonstração de que o impetrante estaria habilitado à etapa seguinte, o que inclusive, deve ser estendido à totalidade dos candidatos, mercê dos Princípios constitucionais da Isonomia, da Impessoalidade e da Eficiência.

4 - A ação rescisória não pode ser usada como sucedâneo recursal em razão do seu caráter excepcional, pois se estaria admitindo em nosso ordenamento jurídico um novo recurso com prazo de dois anos, em clara violação aos princípios da segurança jurídica e estabilidade das decisões judiciais, o que é inadmissível.

Pois bem.

Ab initio
, é
importante considerar que, os Embargos de Declaração se prestam para integrar ou aclarar as decisões judiciais quando nestas houver pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

A despeito da insurgência recursal, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes,
in casu,
quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Insta consignar que, quando apreciado a ação rescisória, esta Câmara apreciou toda a matéria arguida, o que descaracteriza qualquer omissão, contradição ou obscuridade, que possa ensejar manifestação pela via destes embargos.

Em que pesem as alegações da Embargante, razão não lhe assiste, isso porque, a decisão embargada constou de forma clara, a fundamentação que amparou o entendimento, para negar provimento, uma vez que restou consignado no acórdão
que,
muito embora, a autora tenha obtido parecer favorável do Professsor Efetivo do Curso de Direito da UNEMAT, no processo administrativo que discute a anulação da questão, após o trânsito em julgado do mandado de segurança, verifica-se que a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo também denegou a segurança pelo fato de que
com a adição dos dois (2) pontos visados pela impetrante a todos os demais candidatos que estão mais bem colocados do que ela, que também não ultrapassaram a cláusula de barreira, não surtiria qualquer efeito, já que outro, não ela, teria a prova dissertativa corrigida
.

Constou ainda, que, n
o mandado de segurança, a impetrante requereu a concessão da ordem para que fosse reconhecido o direito subjetivo de obter a anulação da questão 51 e a devida atribuição do valor da questão em sua nota total, de forma a confirmar a classificação da impetrante e a correção da prova dissertativa.

Todavia,

constou também que
, a anulação, por via judicial, de questões de prova objetiva de concurso público, com vistas à habilitação para participação a fase posterior do certame, pressupõe a demonstração de que o impetrante estaria habilitado à etapa seguinte, o que inclusive, deve ser estendido à totalidade dos candidatos, mercê dos Princípios constitucionais da Isonomia, da Impessoalidade e da Eficiência.

Portanto, os fundamentos recursais não são juridicamente relevantes e, soma-se a isso o fato de que
a autora pretende a rediscussão do mérito
da
causa, sendo certo, no entanto, que a ação rescisória não pode ser usada como sucedâneo recursal em razão do seu caráter excepcional, pois se estaria admitindo em nosso ordenamento jurídico um novo recurso com prazo de dois anos, em clara violação
aos
princípios da segurança jurídica e estabilidade das decisões judiciais, o que
é
inadmissível.

Assim,
ao contrário do entendimento defendido pela embargante, o julgado avaliou os fatos e fundamentos expostos no recurso e reiterados nestes aclaratórios, porém, não os acolheu.

Portanto, observa-se que
a pretensão da Embargante é a rediscussão da matéria e consequente reforma da decisão, por entender ter havido erro de julgamento, cuja competência para apreciação é da instância superior, em grau de recurso.

A propósito:

Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”.

(STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Além do mais, o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendam que possam ser aplicados na solução da lide, sendo inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.

A propósito é o entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o acórdão embargado apreciado o recurso de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento.

(EDcl no AgRg no AREsp n. 711.268/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11/4/2017).

Ademais, em que pese a ausência do suscitado vício, a rejeição dos embargos não obsta o manejo de recurso aos Tribunais Superiores quanto aos dispositivos prequestionados, nenhum deles violados (art. 1.025 do CPC).

Dessa forma, inexistente a alegada omissão/contradição, a manutenção da decisão embargada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
REJEITO
o presente Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023